Tribunal: TJSP
Processo: 1000103-65.2020.8.26.0009
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: José Wagner de Oliveira Melatto Peixoto
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c obrigação de dar – Pretensão de exibição de documentos – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no NCPC – Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (NCPC, art. 305), ou então quando não

Ementa:
BANCÁRIOS – Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela antecipada c/c obrigação de dar – Pretensão de exibição de documentos – Sentença de extinção sem resolução de mérito – Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no NCPC – Pretensão exibitória somente passível de dedução através do procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (NCPC, art. 305), ou então quando não pedida tutela através do procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas (NCPC, art. 381, III) – Falta de interesse processual caracterizada, na modalidade adequação – Manutenção da extinção nos termos do art. 485, VI, do CPC/2015 – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000600133
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000103-65.2020.8.26.0009, da Comarca de São Paulo, em que é apelante RUDNEI
FRANCISCO MOREIRAS, é apelada BANCO BRADESCO CARTÕES S.A..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente sem voto), SERGIO GOMES E JOSÉ TARCISO BERALDO.
São Paulo, 31 de julho de 2020.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-65.2020.8.26.0009 -Voto no 14692 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC
2
Apelação no 1000103-65.2020.8.26.0009
Apelante (s): Rudnei Francisco Moreiras (Justiça Gratuita)
Apelado (s): Banco Bradesco Cartões S.A.
Comarca: São Paulo 4a Vara Cível do Foro Regional IX-Vila Prudente
Juiz de 1o Grau: Claudia Akemi Okoda Oshiro Kato
Órgão Julgador: 37a Câmara de Direito Privado
Relator: JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
VOTO No 14692
BANCÁRIOS Ação de obrigação de fazer com pedido de tutela
antecipada c/c obrigação de dar
Pretensão de exibição de
documentos Sentença de extinção sem resolução de mérito
Injuridicidade de ação autônoma por não contemplada no NCPC
Pretensão exibitória somente passível de dedução através do
procedimento da tutela cautelar de caráter antecedente (NCPC, art.
305), ou então quando não pedida tutela através do procedimento
probatório da Produção Antecipada de Provas (NCPC, art. 381,
III) Falta de interesse processual caracterizada, na modalidade
adequação Manutenção da extinção nos termos do art. 485, VI,
do CPC/2015 Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face da sentença
proferida em 23/03/2020 (fls. 41/44), de relatório adotado, que julgou extinta ação de
obrigação de fazer c/c obrigação de dar sem resolução de mérito, nos termos do art. 485,
VI, do NCPC, e condenou o autor a arcar com custas e despesas processuais, observada
gratuidade.
Apela o autor (fls. 46/55) alegando, em síntese, cabimento de ação
autônoma de exibição de documentos, pois o consumidor tem direito de acesso a
documentos comuns, e a parte contrária tem o dever de informação, e de observância aos
termos do art. 43 do CDC; que tentou obter sua via do contrato e demais documentos
extrajudicialmente, não tendo logrado êxito, ressaltando que a procuração outorgada a seu
advogado acompanhou a notificação encaminhada ao banco; e, que o réu deve arcar com
honorários advocatícios, na medida em que deu causa a propositura da demanda. Pede
provimento do recurso para modificação da sentença.
Sem contrarrazões (réu não citado).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-65.2020.8.26.0009 -Voto no 14692 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC
3
Recurso conhecido. Presentes os pressupostos de admissibilidade
recursal. Parte legítima e regularmente representada. A apelação, interposta em
29/04/2020, é tempestiva e isentada de preparo tendo em vista a concessão da gratuidade
de justiça (fls. 42).
Ajuizada a ação já à égide do novo CPC/2015 se assenta que, na
consonância do art. 396, o juiz “pode ordenar que a parte exiba documento ou coisa que se
encontre em seu poder”, mas injurídico se deduza o pedido por ação autônoma, ausente na
nova ordem processual civil essa previsão, somente passível atendimento da pretensão
através do procedimento de tutela cautelar antecedente previsto no NCPC, art. 305, ou
através do procedimento probatório da Produção Antecipada de Provas previsto no artigo
381, III, quando não haja pedido de tutela.
Nesse sentido é o entendimento desta C. Câmara:
“APELAÇÃO
OBRIGAÇÃO DE FAZER
EXIBIÇÃO DE
DOCUMENTOS COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA FUNDADA
EM URGÊNCIA SENTENÇA DE EXTINÇÃO, SEM RESOLUÇÃO DO
MÉRITO. INTERESSE PROCESSUAL
Condição da ação não
verificada Ação autônoma de exibição de documentos que não mais
subsiste na vigência do atual Código de Processo Civil Pedido de
exibição de documentos que deve ser formulado incidentalmente no bojo
de ação própria - Carência da ação que subsiste, na modalidade
adequação.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no
1116899-65.2017.8.26.0100, Rel. Sergio Gomes, 37a Câmara de Direito
Privado, DJ 10/07/2018).
“AÇÃO DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS
Sentença que julgou
extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VI
do
CPC/2015

Pretensão
de
reforma
da
r.
sentença.
INADMISSIBILIDADE: Em que pese a parte autora ter denominado de
ação de obrigação de exibir documento, verifica-se dos autos que na
realidade trata-se de ação cautelar de exibição de documento. A ação
proposta é inadequada e não mais prevista em lei, inexistindo, portanto,
os pressupostos processuais para o seu prosseguimento válido, previstos
no art. 485, VI do novo CPC. Sentença de extinção mantida, mas por
outro
fundamento.
RECURSO
DESPROVIDO”
(Apelação
no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-65.2020.8.26.0009 -Voto no 14692 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC
4
1013820-51.2016.8.26.0344, Rel. Israel Góes dos Anjos, 37a Câmara de
Direito Privado, DJ 24/10/2017).
Não difere o entendimento da Corte:
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -
EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA
DE URGÊNCIA - Sentença de procedência - Insurgência da ré -
Cabimento - Ação intentada pela autora que se revela verdadeiro pedido
de ação de exibição de documentos apenas nominada de Ação de
Obrigação de Fazer - Ação de Exibição de Documentos que não subsiste
de forma autônoma com a entrada em vigor do Código de Processo Civil
de 2015 - Inteligência dos arts. 396 a 404 e 305 a 310 do NCPC -
Hipótese em que a ação de obrigação de fazer foi ajuizada sem indicar o
efetivo alcance do direito substancial entre o pedido de tutela final (qual
o cumprimento de obrigação de fazer que pretende ver tutelado) e o
pedido de tutela provisória formulado (exibição de documento) -
Ausência de demonstração de requerimento prévio administrativo válido
não atendido - Aplicabilidade do entendimento pacificado no Resp. no
1.349.453/MS, do C. STJ, para fins de aplicação do art. 543- C, do CPC
- Contrato de prestação de serviços celebrado através de via telefônica,
sem assinatura de contrato físico e individualizado - Possibilidade do
consumidor contratante obter a cópia das cláusulas gerais do contrato e
faturas mensais com demonstração de serviços e valores, pelo site da
operadora do serviço contratado, utilizando-se do número do contrato
(número do telefone) e dados pessoais do contratante - Avanços e
comodidades da vida moderna - Sentença reformada para julgar
improcedente a ação, invertendo-se os ônus sucumbenciais em desfavor
da autora, observando-se o contido no art. 12 da Lei 1.060/50 -
RECURSO PROVIDO.” (Apelação no 1023762-66.2016.8.26.0002, Rel.
Sergio Alfieri, 35a Câmara de Direito Privado, DJ 24/04/2017).
“OBRIGAÇÃO DE FAZER. Exibição de planilha de cálculo.
Inadequação da via eleita. Carência da ação reconhecida, por ausência
de interesse de agir. Extinção do processo, nos termos do art. 485, § 3o,
do CPC. Sentença reformada, de ofício. RECURSO PREJUDICADO.”
(Apelação no 1045943-58.2016.8.26.0100, Rel. Carlos Von Adamek, 38a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-65.2020.8.26.0009 -Voto no 14692 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC
5
Câmara de Direito Privado, DJ 19/04/2017).
“AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. Indeferimento
da petição inicial. Ausência de interesse processual. Em que pese ter
sido denominada ação de obrigação de fazer, verifica-se que se trata de
ação de exibição de documento. Código de Processo Civil de 2015 que
não prevê procedimento autônomo para essa finalidade. Exibição que
deve ser requerida em incidente do processo principal ou em produção
antecipada de prova. Inadequação da via eleita. Extinção mantida.
Recurso desprovido.” (Apelação no 1008715-92.2016.8.26.0506, Rel.
Milton Carvalho, 36o Câmara de Direito Privado, DJ 20/04/2017).
Nessa quadra, é mantida pelos fundamentos retros a extinção do
processo em razão da ausência de interesse processual e a possibilidade jurídica do pedido,
na modalidade adequação.
Consigna-se, por salutar, que para aquelas admitidas modalidades
de acionamento da Justiça visando exibição de documento ainda são exigidos os requisitos
do prévio pedido administrativo, fixados pelo C. STJ no REsp Repetitivo 1.349.453/MS,
julgado em 10/12/2014, DJe 02/02/2015, requisitos não atendidos pela parte ativa,
conforme fundamentado na sentença: “no caso concreto, o autor não cumpriu os requisitos
para que se reconheça o pedido administrativo como válido, pois não trouxe aos autos
procuração com poderes específicos para que o banco forneça a terceiro documentos
protegidos por sigilo bancário. Intimado a comprovar o pagamento de eventuais taxas ou
custas cobrados pelo banco, o autor limitou-se a alegar que é obrigação do banco
fornecer tais informações”.
Veja-se a ementa do REsp acima referido:
“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE
CONTROVÉRSIA.
ART.
543-C
DO
CPC.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS EM CADERNETA DE POUPANÇA. EXIBIÇÃO
DE EXTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO
DE DOCUMENTOS. INTERESSE DE AGIR. PEDIDO PRÉVIO À
INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E PAGAMENTO DO CUSTO DO
SERVIÇO. NECESSIDADE. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC, firma-
se a seguinte tese: A propositura de ação cautelar de exibição de
documentos bancários (cópias e segunda via de documentos) é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000103-65.2020.8.26.0009 -Voto no 14692 - DRG/LMCP/FCSO/LSN/GC
6
cabível como medida preparatória a fim de instruir a ação principal,
bastando a demonstração da existência de relação jurídica entre as
partes, a comprovação de prévio pedido à instituição financeira não
atendido em prazo razoável, e o pagamento do custo do serviço
conforme previsão contratual e normatização da autoridade
monetária. 2. No caso concreto, recurso especial provido” (Segunda
Seção - Rel. Min. Luís Felipe Salomão - julgado em 10/12/2014 DJe
02/02/2015) (g).
E, extinta a ação por falta de interesse processual, descabe
deliberação sobre honorários advocatícios.
Anoto ainda entendimento pacífico de que o órgão julgador não
está obrigado a citar todos os artigos de lei ordinária, infraconstitucional, ou da
Constituição Federal para fins de prequestionamento, no que se consideram
automaticamente prequestionadas todas as disposições legais discutidas nos autos.
Na temática o Colendo Superior Tribunal de Justiça estabelece que:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que tem por ocorrente o prequestionamento
mesmo não constando do corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida a apreciada” (Rec. Esp.
94.852, SP, Rel. Min. Fontes de Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso.
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO
Relator
(assinatura eletrônica)